Tribunal: TJDFT
Processo: 0707223-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707223-98.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: GEOVANI DE FARIAS FRANCA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face em face de sentença proferida pelo Juízo Juízo da Vara Cível do Paranoá que extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. In casu, os fundamentos lançados pelo apelante se encontram parcialmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que discorre acerca da extinção por abandono, ao passo que a sentença entendeu pela ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo. Com efeito, em uma análise preliminar, verifica-se que o apelante deixou, em parte, de impugnar especificamente a sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso, por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023 19:11:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador